Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722425-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA APARECIDA DE SOUSA PACIENTE: ALCINO GONCALVES BARBOSA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARIA DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUSA em favor de ALCINO GONÇALVES BARBOSA FILHO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 12/5/2022, acusado da prática do crime de injúria, ameaça, incêndio e descumprimento de medidas protetivas. Aduz que, ao visualizar os policiais, o paciente não se evadiu do local por estar visivelmente drogado, tendo relatado, em sede policial, que foi à residência da ex-companheira porque essa havia lhe pedido que comparecesse porque precisava de ajuda financeira. Acrescenta que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e na audiência de instrução e julgamento, o pedido de liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão foi indeferido. Alega que o constrangimento ilegal imposto ao paciente é manifesto, pois se trata de pessoa trabalhadora, bom pai de família, precisando de tratamento adequado, juntamente com sua companheira, para tratamento do vício em drogas, não sendo a prisão que irá reabilita-lo. Registra que a própria vítima afirmou não querer depor contra o acusado, ressaltando que ela mesma o induz a descumprir as medidas protetivas ao chama-lo para dentro de casa. Sustenta, ainda, que a decisão judicial carece de fundamentação idônea, conforme exige o art. 93, IX, da CF, art. 282, § 6o, do CP e art. 313, III, do CPP. Argumenta que o paciente foi preso por estar drogado e embriagado na frente da casa de sua ex-esposa, que o chamou até ali, não tendo se aproximado fisicamente dela ou tentado agredi-la, fatos graves que, se tivesse ocorrido, poderiam justificar a decretação da prisão preventiva para a tutela da ordem pública e da integridade física da vítima. Salienta que a materialidade do crime não foi comprovada por perito criminal, inexistindo exame de corpo de delito nos autos, invocando o art. 158 e 159 do CPP, entendendo tratar-se de prova necessária para elucidação dos fatos, causando, sua ausência, a nulidade do processo, nos termos dos arts. 526, 564, b e 167 do mesmo diploma. Ressalta que, com as reformas incorporadas ao sistema de medidas cautelares pela Lei n. 12.403/2011, a motivação da prisão preventiva não exigirá somente que se indique porque a prisão é necessária, sendo de rigor justificar a sua imposição ante sua excepcionalidade, o que significa expor a inadequação, segundo os critérios do inciso II do art. 282 do CPP, de quaisquer das outras medidas alternativas à prisão, previstas nos arts. 319 e 320 da referido codex. De outro giro, caso não seja reconhecida a nulidade da decisão, alega a ausência de proporcionalidade na decretação da prisão preventiva do paciente em decorrência desses fatos, tecendo novas considerações sobre as medidas cautelares diversas à prisão. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão coatora, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, em razão da ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente por decisão carente de fundamentação idônea e ante a manifesta desproporcionalidade da medida, confirmando-se a liminar ora postulada, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. 1. Da nulidade da decisão - Agita, a defesa, a preliminar de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, alegando ausência de fundamentação idônea, conforme exige o art. 93, IX, da CF, art. 282, § 6o, do CP e art. 313, III, do CPP. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese dos autos, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 147, por diversas vezes, vezes; art. 150, § 1o, por quatro vezes, e art. 250, § 1o, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal; art. 24-A da Lei 11.340/2006, por quatro vezes e, ainda, pelo art. 21 da Lei das Contravenções Penais. Ao contrário do que alega a defesa, a decisão proferida pela juíza que conduz a instrução encontra-se suficientemente motivada e devidamente fundamentada ao acolher a manifestação ministerial, pautando-se na análise dos requisitos dos arts. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Confira-se (ID 37156769): “(...) Razão assiste ao órgão ministerial. Explico. Nesse contexto, dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no decorrer do procedimento, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. No presente caso, o réu foi processado como incurso nas infrações penais previstas no art. 147, por diversas vezes, art. 150, § 1o, por quatro vezes, e art. 250, § 1o, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal; art. 24-A da Lei 11.340/2006, por quatro vezes, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, todos c/c art. 5o, I e II, e 7o, I e II, todos da Lei no 11.340/2006. Inicialmente, destaco que os fatos imputados ao acusado e que ensejaram a prisão são concretamente graves, uma vez que ele teria, em tese, descumprido por quatro vezes medidas protetivas, sendo que, em uma delas, teria surpreendido a vítima que se encontrava dormindo dentro de sua casa, jogando acetona no local, ameaçando ater fogo no imóvel e agredindo-a com tapas e chutes. No dia seguinte, o réu, ainda, supostamente, teria retornado por mais de uma vez à casa da vítima, ameaçado, em tese, a vítima e os filhos menores e colocado fogo na cortina do banheiro, causando incêndio. Os fatos imputados teriam sido praticados na vigência de medidas protetivas e, além da companheira do acusado, possuem como supostas vítimas os filhos menores do casal de 16 anos e 09 anos de idade. Ao ser convertida sua prisão em flagrante em preventiva (ID no 124551765 – Pág. 1/3), o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamentou que o réu tem passagens por violência doméstica em 2018, 2019 e 2020, todas contra a mesma companheira e, na vigência das medidas protetivas, voltou a se aproximar dela, incendiando um dos cômodos da casa em que ela reside. Assim, houve a conversão em prisão preventiva para fim de se garantir o cumprimento das medidas protetivas fixadas em desfavor do acusado. A vítima encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive financeira, tendo informado nos autos, em 1o de junho de 2022, que reatou o relacionamento com o acusado e que precisa que ele retorne ao lar, pois está faltando alimentos, além de ela se encontrar doente (ID no 126571811). No dia 03 de junho de 2022 (ID no 126913996), prolatou-se decisão para manter a segregação do acusado e as medidas protetivas em vigor com o fim de assegurar a proteção da vida da vítima, oportunidade em que esta foi encaminhada para a assistência social da Igreja Koinonia para que recebesse auxílio econômico e psicológico. A vítima, ouvida em juízo, não quis depor sobre os fatos, dizendo que está passando muita necessidade financeira, que está sem energia elétrica há 05 dias, que necessita muito do réu em sua casa. É evidente que o pedido de revogação das medidas protetivas feito pela vítima foi fundamentado na dependência econômica que possui em relação ao acusado, demonstrando indícios de que está submetida a ciclo de violência doméstica. Os fatos imputados ao acusado e o histórico de violência a que submetida a família impõem a manutenção da prisão preventiva neste momento. O réu ainda faz uso abusivo de bebida alcóolica, o que potencializa o risco de reiteração de novas práticas de violência doméstica. As medidas protetivas fixadas anteriormente não se mostraram suficientes para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida e dos filhos menores do casal. O policial militar Marcus Lucas Melo Rodrigues, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa nessa assentada, informou que a vítima no dia dos fatos demonstrou muito medo do acusado, desejando a prisão dele, além de dizer que ela manifestou receio de que ele pudesse matá-la e seus filhos menores. A testemunha, ainda, confirmou o relato da vítima sobre os descumprimentos de medidas protetivas e que o réu teria ateado fogo na residência e, também, que os filhos menores estavam muito assustados, chorando. Na presente assentada, iniciou-se a instrução processual, permanecendo-se apenas pendente a oitiva dos filhos menores do casal, que será feita por videoconferência, já designada para o dia 30/08/2022, às 16 horas. Assim, neste momento, necessário manter as medidas protetivas em vigor e a prisão preventiva do acusado. Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, MANTENHO a prisão preventiva de ALCINO GONÇALVES BARBOSA FILHO, por se tratar de medida proporcional e necessária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Encaminhe-se o caso ao PAVIO - Projeto de Acompanhamento Interinstitucional às Mulheres em situação de Violência Doméstica e Familiar, por meio de remessa dos autos ao NJM, considerando os fatores de vulnerabilidade e risco, inclusive condição de pobreza, que se encontram a vítima e seus filhos menores, além da dependência alcóolica por parte do acusado e o histórico de violência envolvendo o casal. Encaminhe-se também o caso ao PROVID/DF.(...)" Infere-se da r. decisão que a magistrada não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente colocará em risco a integridade física e psicológica da ofendida e de seus filhos menores, bem como trará intranquilidade à ordem pública, haja vista a reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica (2018, 2019, 2020) o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Desse modo, a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como à exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal o que atende ao princípio da legalidade. O fato de não haver nos autos exame de corpo de delito não afasta, por si só, a materialidade dos crimes que estão sendo imputados ao paciente, sobretudo porque o ciclo da violência doméstica não se limita ao incêndio que o paciente, em tese, teria provocado no banheiro da casa, pautando-se o ato coator em outras condutas que, por si sós, já se mostram suficientes para manter a segregação cautelar do paciente, não sendo recomendada a aplicação de outras medidas cautelares nesse cenário. 2. Dos requisitos da prisão preventiva Registro que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram examinados no Habeas Corpus n. 0718606-97.2022.8.07.0000, julgado na última quinta-feira (7/7/2022) pelo Colegiado, sendo a ordem denegada à unanimidade. Naquela assentada, asseverei, quanto ao tópico que: “(...) De sua parte, é sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese em tela, ambos se fazem presentes, estando a materialidade dos delitos suficientemente comprovada bem como há indícios fortes de autoria, demonstrando o paciente comportamento agressivo, perfil violento e total desrespeito às decisões judiciais que precederam sua prisão, não temendo as consequências de sua conduta. Nesse viés, sua segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, para a paz social e o regular deslinde da instrução processual, considerando-se que a aplicação isolada de medidas protetivas de urgência não se mostrou suficiente para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida e filhos, conforme bem explicitado pela decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ademais, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a integridade física das vítimas e a persecução penal. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois, a decisão do d. Juízo de origem, pela manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente mostra-se em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal.(...)” Referida fundamentação baseia-se na gravidade da conduta perpetrada pelo paciente, o qual foi preso em flagrante em 12/5/2022 pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 147 por diversas vezes; art. 150, § 1o, por quatro vezes, e art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal; e art. 24-A da Lei 11.340/2006, por quatro vezes e art. 21 da Lei das Contravenções Penais (ameaça, incêndio em casa habitada, via de fato, invasão de domicílio, todos em contexto de violência doméstica, além de descumprimento de medida protetiva de urgência em vigor, cf. denúncia ID 125378670 no processo no 0708127-82.2022.8.07.0020) contra a sua companheira e filhos menores. Narra o policial militar que participou da prisão em flagrante a seguinte dinâmica dos fatos (ID 124400398, p. 1): “(...) na data de hoje, por volta das 22h40, foram acionados pelo próprio batalhão da PMDF para comparecerem com urgência na RUA 5/6 CHÁCARA 14 LOTE 6 SETOR HABITACIONAL 26 DE SETEMBRO, pois uma vítima estaria sendo agredida pelo companheiro e clamava por socorro. Ao chegar no local, visualizaram uma criança (sexo feminino) acenando gritando que seria naquele local. Ao parar a viatura na porta do lote, visualizou o autor saindo de dentro correndo com o objetivo de fugir. O filho do casal, adolescente, puxou o autor pela blusa que acabou caindo no chão. Que, então, se aproximaram e detiveram o autor. O autor, identificado como ALCINO, estava visivelmente embriagada. Que a solicitante, LEILA MOREIRA DA SILVA, informou ao depoente que ALCINO era ex-companheiro dela e que estaria no local descumprindo medidas protetivas de urgência. LEILA também relatou que o autor teria ido até o local ontem e teria jogado acetona na residência bem como a teria agredido. Hoje, ainda segundo LEILA, o autor voltou ao local e teria colocado fogo em uma cortina dentro da casa, voltou a ameaça-la e xingá-la. Que entrou na residência e de fato encontrou vestígios de incêndio no local. Diante do ocorrido, deram voz de prisão para ALCINO (...)” A vítima, por sua vez, narrou com riqueza de detalhes os fatos, esclarecendo que as medidas protetivas foram deferidas em dezembro de 2021, tendo o paciente cumprido por alguns meses até reaparecer em 11/5/2022, surpreendendo a família, que já dormia, ameaçando tocar fogo na casa, o que a fez sair correndo de casa com os filhos, debaixo de tapas e pontapés do acusado, que fugiu antes da chegada da polícia. Registra que o acusado retornou no dia seguinte, 12/5/2022, surpreendendo novamente a vítima e os filhos, quebrando os objetos da casa e, em seguida, ateando fogo na cortina do banheiro, o qual foi apagado pelos filhos com baldes de água, enquanto o acusado, aos gritos, ameaça de matar todos queimados, quando, enfim, chegou a viatura policial (ID 124400398 p. 3/4, dos autos de origem). E acrescentou: “(...) não sabe mais o que fazer já que ALCINO desrespeitou as medidas protetivas. Que a filha do casal, A. (09 anos), já tem problemas psicológicos e tem sido acompanhada na escola por viver com medo. Que ALCINO jurou que voltaria para matar toda a família, mas a declarante não quer abandonar o lote que comprou com muita dificuldade na 26 de Setembro.(...)” Quando do recebimento da denúncia, o d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, atendendo pedido formulado pelo Ministério Público, aplicou novas medidas protetivas e estendeu-as aos filhos menores do casal, determinando que o acusado se abstenha de manter contato com a vítima e seus filhos (ID 125382987). Por sua vez, ao apreciar o pedido de revogação da medida protetiva formulado pela vítima, a d. autoridade apontada como coatora pontificou, in verbis: " (...) A situação da vítima é gravíssima. Seu pedido para soltura do requerente se baseia na alegação de estar passando fome e se encontrar doente. A fome, a miséria e a doença não podem ser o sustentáculo de uma vida de agressões e violência, um fator determinante para que a vítima permaneça sofrendo e em constante risco. A conduta do requerente, que, segundo a denúncia, deu continuidade à empreitada criminosa contra a vítima mesmo após ter sido intimado de medidas protetivas de urgência que visavam resguardar a vítima, demonstra que sua liberdade efetivamente representa um alto risco à saúde física, emocional, psicológica e patrimonial da vítima. Este Juízo tem a sorte de contar com uma rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica que pode auxiliar a vítima nesse momento de necessidade. Assim, por entender que a vítima mais que nunca necessita da manutenção das medidas protetivas de urgência e que a continuidade da prisão do réu é um fator fundamental à proteção da vida da vítima, indefiro o pedido de revogação da MPU. Encaminhe-se a vítima para a assistência social da Igreja Koinonia, por intermédio da Sra. Cida (61 98167-7832), a fim de que a vítima possa receber auxílio econômico (cestas básicas) e psicológico. Encaminhe-se a vítima também ao CREAS. Tudo com urgência.” (Grifos parciais no original). (...)" Infere-se dos autos de origem que, ao ser ouvida na audiência de instrução em julgamento realizada em 5/7/2022, a vítima voltou a afirmar que precisa que o réu saia da cadeia porque precisa dele em casa para ajudar com os filhos e com as despesas, noticiando que já estão há cinco dias sem luz e estão passando necessidade (ID 130241999). E, embora a vítima tenha sido indagada quanto aos delitos que são imputados ao paciente e às supostas agressões sofridas anteriormente, recusou-se a falar sobre os fatos narrados na denúncia e apenas afirmou que não é a primeira vez que tem problema com ele, “que não tem medo dele, nem os meninos”; “que está falando de livre e espontânea vontade” (mesmo ID). Todavia, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida”. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse viés, em nada contribui para a soltura do acusado o arrependimento da vítima e/ou a reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, na hipótese, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda sobre o tema é a valiosa lição que se extrai do julgado de relatoria da em. Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 658435/MS. Confira-se: HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUÍZO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INSTÂNCIA JUDICIAL SOBERANA NA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA DE ESTREITA COGNIÇÃO, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA E RÉU. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MENS LEGIS DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A despeito da alegação defensiva de que a condenação fora baseada exclusivamente em elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial (depoimento prestado à Autoridade Policial), a compreensão do Relator da apelação na origem, em seu voto condutor, é diversa. Consignou o Julgador de segundo grau que a Vítima, em juízo, hesitou ao relatar que o Réu não a ameaçou, além de asseverar que não mentiu na delegacia e confirmar que os fatos que a motivaram a registrar boletim de ocorrência e a requerer medidas protetivas efetivamente ocorreram. No mais, o Magistrado entendeu que a posterior atenuação de seu depoimento na fase instrutória ocorrera para preservar o seu companheiro, pois naquele momento já estavam reconciliados - no que fora seguido à unanimidade pelo Colegiado. 2. Por terem sido declinados fundamentos válidos para embasar a condenação, lastreados em elemento produzido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, não há como infirmar a conclusão do Tribunal estadual - que é a instância judiciária soberana na análise do contexto fático-probatório - de reformar a sentença absolutória. Outrossim, na via eleita, por sua estreiteza, a cognição da matéria é sumária, ou seja, não se admite o reexame dos elementos que lastreiam o juízo condenatório. 3. O § 8.o, do art. 226, da Constituição da República, prescreve que "[o] Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações". Atento à essa determinação e à vulnerabilidade feminina nas relações familiares, o Legislador Ordinário editou a Lei n. 11.340/2006, por intermédio da qual, para corrigir desigualdades de gênero hoje ainda presentes, criou mecanismos de coibição a atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, naturalmente imbuídos de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. A manutenção do juízo condenatório, efetivamente, prestigia a mens legis da Lei Maria da Penha ao reconhecer a relevância penal da conduta, que não pode ser mitigada pela mera alegação defensiva de que atualmente Vítima e Réu convivem harmoniosamente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 658.435/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 28/5/2021.) – grifo nosso Quanto a este tópico, portanto, não vislumbro fatos novos que levem à modificação do entendimento já externado no writ anteriormente impetrado pela d. Defensoria Pública em favor do paciente. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2022 15:25:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator